Tribunal: TJBA
Processo: 8001163-75.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001163-75.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE WILLIA SILVA FONSECA

Advogado(s)
:
AIRTON BRENO FERREIRA ANDRADE

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA CAPACIDADE FINANCEIRA PELA PARTE IMPUGNANTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REGULARES. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEFERIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível (ID 79423716) interposta por JOSE WILLIA SILVA FONSECA contra sentença (ID 79423713) proferida nos autos da Ação Desconstitutiva de Cláusulas Contratuais cumulada com Pedido de Reparação de Danos ajuizada em face do BANCO BRADESCO S/A, na qual o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, inclusive o de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposta apreensão indevida de veículo. A parte autora pleiteia a reforma integral do julgado, sustentando a abusividade de cláusulas contratuais e a ocorrência de ilícito por parte da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) manter ou revogar a gratuidade de justiça deferida à pessoa jurídica Apelante; (ii) reconhecer a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual; (iii) declarar a abusividade de cláusulas contratuais referentes à cobrança de seguro e tarifa sem justificativa; (iv) examinar a existência de responsabilidade civil do banco por apreensão de veículo objeto de garantia fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça deferida à Apelante, pessoa jurídica de pequeno porte, deve ser mantida diante da ausência de prova robusta em sentido contrário e da presunção relativa decorrente da análise documental já realizada na origem (ID 437068378).

4. A relação contratual atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor com base na teoria finalista mitigada, tendo em vista a vulnerabilidade técnica e econômica da Apelante frente à instituição financeira, especialmente em contexto de pandemia e reestruturação de pequena empresa.

5. A taxa de juros pactuada (30,29% a.a.) supera a média de mercado apurada pelo Banco Central (21,68% a.a.), mas não de forma suficientemente significativa para ensejar revisão judicial do pacto, ausente a comprovação de onerosidade excessiva.

6. A contratação de seguro (R$ 4.076,17), sem demonstração de facultatividade, caracteriza venda casada, prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC, em consonância com a tese firmada pelo STJ no Tema 972.

7. A cobrança de tarifa não especificada no valor de R$ 3.000,00, diante da ausência de comprovação pelo banco quanto à sua origem e previsão contratual, é indevida e enseja restituição.

8. A apreensão do veículo, em razão da mora contratual reconhecida, configura exercício regular de direito, afastando a ilicitude da conduta do banco e, por consequência, a possibilidade de indenização por danos morais e materiais.

9. A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da tese firmada pelo STJ no Tema 929, por se tratar de fato ocorrido após 30/03/2021.

10.A sucumbência recíproca impõe a redistribuição proporcional dos honorários advocatícios (50% para cada parte), mantendo-se suspensa a exigibilidade quanto à Apelante em razão da gratuidade de justiça deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A pessoa jurídica de pequeno porte faz jus à gratuidade de justiça quando demonstrada sua dificuldade financeira, nos termos da Súmula 481 do STJ.

2. A teoria finalista mitigada autoriza a aplicação do CDC às pessoas jurídicas vulneráveis técnica ou economicamente perante instituições financeiras.

3. A cobrança de seguro não facultativo no âmbito de contrato bancário configura venda casada e enseja restituição em dobro dos valores.

4. A existência de mora contratual legitima a busca e apreensão do bem financiado, afastando a responsabilidade civil do credor fiduciário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 3º, 99, § 2º e 373, §§ 1º e 2º; CC, arts. 186, 188, I, 394 e 927; CDC, arts. 6º, VIII, 39, I e 42, parágrafo único; Decreto-Lei nº 911/69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.10.2008 (Tema 27); STJ, REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 12.12.2018 (Tema 972); STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. p/ acórdão Min. Marco Buzzi, 2ª Seção, j. 10.03.2021 (Tema 929); TJBA, APL 8079788-11.2020.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, j. 29.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)